Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751446-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 171, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial (ID 21937509). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator